Tribunal: TJSP
Processo: 1069842-85.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação declaratória de existência de relação jurídica c.c. reconhecimento de crédito e devolução de valores. Sentença de procedência, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e condenando o réu a pagar R$ 179.714,32 aos autores, com os acréscimos legais. Inconformismo do réu. Acolhimento. Higidez da audiência de instrução e julgamento, realizada por meio telepresencial. Diante da cassação da

Ementa:
Ação declaratória de existência de relação jurídica c.c. reconhecimento de crédito e devolução de valores. Sentença de procedência, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e condenando o réu a pagar R$ 179.714,32 aos autores, com os acréscimos legais. Inconformismo do réu. Acolhimento. Higidez da audiência de instrução e julgamento, realizada por meio telepresencial. Diante da cassação da pretérita sentença, foi determinada apenas a oitiva de testemunhas dos apelados, para lhes possibilitar a comprovação dos fatos alegados na inicial. No mérito, os elementos de convicção não revelam o efetivo vínculo societário alegado na inicial, entre o apelante e terceiro. A coesão da versão defendida pelo apelante não foi abalada pela prova oral. Decreto de improcedência que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.